Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-79.2025.8.11.0048
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000388-79.2025.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JAQUELINI SOARES SENRA - CPF: 537.387.721-20 (APELANTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), LORRAYNE MARTINS PALMA - CPF: 062.673.151-85 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA (APELADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO SELETIVO PARA DIREÇÃO ESCOLAR. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. TEMA 671 DO STF. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança c/c indenização por danos morais ajuizada em face de Município, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar ao pagamento de parcelas referentes aos meses efetivamente trabalhados e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

2.

A autora foi a única candidata inscrita e aprovada no Processo Seletivo nº 002/2022 para o cargo de Diretora de unidade escolar. Foi preterida por nomeação direta de terceiro, pela Portaria nº 022/2022. Mandado de Segurança nº 1000107-94.2023.8.11.0048 reconheceu, com trânsito em julgado, o direito líquido e certo à nomeação e posse.

3.

A sentença afastou o dano moral e limitou as verbas remuneratórias aos meses de efetivo exercício no cargo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão: (i) saber se a preterição da candidata aprovada configura arbitrariedade flagrante, nos termos do Tema 671 do STF; (ii) saber se as diferenças remuneratórias são devidas pelo período integral de validade do certame (2023-2024) ou apenas pelo período delimitado na Portaria nº 022/2022, que nomeou os Diretores e Coordenadores Escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Juscimeira; e (iii) saber se a conduta administrativa enseja indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O mandado de segurança transitado em julgado reconheceu a ilegalidade da nomeação de terceiro estranho ao certame. A Administração descumpriu norma regulamentar que vinculava a nomeação à aprovação em processo seletivo. A conduta violou o art. 37, caput, da CF/1988.

6.

A hipótese enquadra-se na exceção fixada pelo STF no Tema 671, segundo a qual é devida indenização quando demonstrada arbitrariedade flagrante na preterição. A nomeação direta, apesar da existência de candidata única e aprovada, caracteriza ilegalidade manifesta.

7.

O art. 9º do Decreto Municipal nº 872/2022 fixou o exercício da função de Diretor Escolar pelo prazo de um ano, admitida uma recondução mediante novo processo. A validade do certame por dois anos não assegura direito automático à recondução.

8.

O direito subjetivo limita-se aos marcos fixados pela Portaria nº 022/2022, que nomeou, a partir de 2/2/2023, os Diretores e Coordenadores Escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Juscimeira, com permanência no cargo até 31/12/ 2023.

9.

As diferenças remuneratórias relativas à verba de representação prevista no art. 40 da Lei Municipal nº 860/2012 são devidas no período indicado na Portaria nº 022/2022. O montante deve ser apurado em liquidação. Sobre as parcelas incide exclusivamente a taxa SELIC, desde a exigibilidade, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

10.

A preterição arbitrária, com necessidade de impetração de mandado de segurança e frustração integral do exercício da função, ultrapassa mero aborrecimento. Configura dano moral indenizável. A indenização deve ser fixada em R$ 8.000,00, atualizada pela taxa SELIC a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A preterição de candidata única e aprovada em processo seletivo, mediante nomeação direta de terceiro, configura arbitrariedade flagrante e atrai a exceção prevista no Tema 671 do STF. 2. O direito às diferenças remuneratórias limita-se ao período anual de exercício da função previsto em decreto regulamentar, não abrangendo recondução automática. 3. A preterição arbitrária enseja indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; Decreto Municipal nº 872/2022, arts. 5º, 9º, 10 e §1º; Lei Municipal nº 860/2012, art. 40; Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º
.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 724.347 (Tema 671 da repercussão geral); TJ-MS, Apelação Cível nº 0802998-93.2019.8.12.0045, Rel. Des. Marcos José de Brito Rodrigues, j. 29/10/2020; TJ-MS, AC nº 0800489-18.2021.8.12.0047, Rel. Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, j. 12/02/2023; TJ-RJ, APL nº 0004947-96.2007.8.19.0083, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 15/09/2022
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jaquelini Soares Senra
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT, nos autos da Ação de Cobrança cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada em face do Município de Juscimeira, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer valores referentes aos meses de efetivo exercício do cargo, condenando o ente municipal ao pagamento das parcelas correspondentes aos meses efetivamente trabalhados, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A autora narra que participou do Processo Seletivo nº 002/2022, com vigência entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024, tendo sido a única candidata inscrita e aprovada para o cargo de Diretora do CEI Vereadora Romilda José de Paula. Sustenta que, apesar da aprovação, foi preterida pela Administração Municipal, que nomeou terceira pessoa que sequer participou do certame, razão pela qual impetrou o Mandado de Segurança nº 1000107-94.2023.8.11.0048, no qual foi reconhecido seu direito líquido e certo à nomeação e posse no cargo.

Relata que, ante o reconhecimento, de maneira definitiva, de que deveria ter sido nomeada e, por consequência, deveria ter exercido a função, faz jus ao recebido de todas as verbas remuneratórias correspondentes ao cargo, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda, pleiteando o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes à verba de representação prevista no artigo 40 da Lei Municipal nº 860/2012, além de reflexos e 13º salário, bem como indenização por danos morais.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo valores apenas em relação aos meses de efetivo exercício do cargo, afastando a retroatividade das verbas ao período anterior à posse, sob o fundamento de que a remuneração é devida a partir do efetivo exercício, e rejeitou o pedido de indenização por danos morais.

Nas razões recursais, aduz que a sentença incorreu em contradição ao reconhecer a preterição indevida e, simultaneamente, restringir os efeitos financeiros apenas ao período de efetivo exercício, desconsiderando que a posse não ocorreu por culpa exclusiva do Município, que descumpriu decisão judicial transitada em julgado.

Assevera que o Mandado de Segurança reconheceu de forma definitiva seu direito à nomeação e posse no cargo de Diretora, de modo que os efeitos financeiros devem retroagir à data em que deveria ter sido investida na função, sob pena de esvaziamento da tutela jurisdicional concedida.

Afirma que a conduta administrativa configurou arbitrariedade flagrante, na medida em que foi a única candidata aprovada e, ainda assim, foi preterida, incidindo a exceção prevista no Tema 671 do Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de indenização em caso de posse determinada judicialmente.

Argumenta que a restrição dos efeitos financeiros ao período de exercício efetivo acaba por premiar a Administração que descumpriu ordem judicial, transferindo à servidora os prejuízos decorrentes do ato ilícito.

Destaca que o edital do Processo Seletivo nº 002/2022 estabeleceu vigência entre janeiro de 2023 e dezembro de 2024, bem como que a Lei Complementar nº 55/2017 prevê o pagamento de verba de representação no percentual de 33,33% ou 40%, conforme o número de alunos da unidade escolar, sendo devido o percentual de 33,33% no ano de 2023 e 40% no ano de 2024, segundo documentos juntados aos autos.

Sustenta que os cálculos apresentados totalizam R$ 103.789,99, correspondentes às diferenças remuneratórias do período de janeiro de 2023 a dezembro de 2024, incluídos reflexos e 13º salário, sem acréscimos indevidos.

Aponta que a decisão também incorreu em erro ao afastar o pedido de indenização por danos morais, uma vez que a conduta do Município teria extrapolado o mero aborrecimento, envolvendo descumprimento de edital, nomeação de terceiro estranho ao certame e resistência ao cumprimento de decisão judicial transitada em julgado.

Ressalta que o dano moral, na hipótese, decorreria da própria ilegalidade reconhecida judicialmente e da frustração do exercício da função para a qual foi regularmente aprovada.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de reconhecer o direito ao recebimento das diferenças remuneratórias referentes ao período de janeiro de 2023 a dezembro de 2024, com os reflexos legais, bem como para condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais.

O Município de Juscimeira apresentou contrarrazões, defendendo a impossibilidade de pagamento retroativo de verbas remuneratórias sem o correspondente exercício da função, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 671, bem como a inexistência de arbitrariedade flagrante apta a autorizar exceção à regra geral. Argumenta que a verba de representação possui natureza
propter laborem
, sendo devida apenas pelo efetivo desempenho da função, e que não há prova de conduta dolosa ou de dano moral indenizável, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ausência de interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
Jaquelini Soares Senra
contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada em face do
Município de Juscimeira
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para reconhecer valores referentes aos meses de efetivo exercício do cargo, condenando o ente municipal ao pagamento das parcelas correspondentes aos meses efetivamente trabalhados, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

1. Delimitação da controvérsia

Discute-se se a autora/apelante, única candidata inscrita e aprovada no Processo Seletivo nº 002/2022 para o cargo de Diretora do CEI Vereadora Romilda José de Paula, faz jus às verbas remuneratórias relativas ao período de janeiro/2023 a dezembro/2024, bem como à indenização por danos morais, diante da sua indevida preterição.

Conforme documentado nos autos, o Mandado de Segurança nº 1000107-94.2023.8.11.0048 reconheceu, com trânsito em julgado, seu direito líquido e certo à nomeação e posse.

A ilegalidade do ato administrativo já foi definitivamente declarada.

Resta, portanto, definir se a conduta municipal configura
arbitrariedade flagrante
, apta a atrair a exceção prevista no Tema 671 do STF.

2. Da flagrante arbitrariedade

Os fatos comprovados são incontroversos: a autora era a
única candidata inscrita e aprovada
, e ainda assim foi preterida mediante nomeação direta de terceiro estranho ao certame.

O próprio acórdão que confirmou a sentença no mandado de segurança foi categórico:

“No caso em tela,
resta configurado o ato ilegal da autoridade coatora, que, dentre outras ilegalidades, não respeitou o Decreto Municipal nº 872/2022
, que estabelece:

Art. 5º O Diretor Escolar e Coordenador Pedagógico de cada Unidade Escolar serão nomeados pelo Chefe do Executivo, após aprovação em processo de seleção dos candidatos a ser realizado pela Secretaria Municipal de Educação.

(...)

Art. 10º Entre os candidatos aprovados, o Chefe do Executivo nomeará o profissional para a função de Diretor Escolar, que assumirá na data estipulada pela Administração e Secretaria Municipal de Educação considerando o calendário letivo em vigência.

§1º A Unidade Escolar que não tiver candidatos inscritos para participar no processo seletivo, caberá ao Secretário Municipal de Educação a indicação do profissional que preencha os requisitos cumulativos previstos no artigo 8º, desta lei, para nomeação, podendo este profissional ser de qualquer Unidade Escolar.

Como visto da leitura dos artigos 5º e 10º, resta claro que a nomeação de Diretor e Coordenador Pedagógico deve estar vinculada à aprovação em processo seletivo, considerando as diferentes etapas previstas
.

Logo, a nomeação direta efetivada pela administração colide com a própria imposição contida no decreto municipal citado.

Em que pese exista exceção prevista no artigo 10º, §1º, esta não se aplica ao caso em exame, uma vez que trata da situação de ausência de candidatos inscritos, o que não ocorreu na espécie
.

(...)

Embora a maioria das nomeações para cargos e funções comissionadas sejam atos discricionários da Administração Pública,
no caso em questão, foi promulgada uma lei complementar, originada no Poder Executivo, e posteriormente regulamentada por decreto, estabelecendo critérios específicos para a nomeação. Esses critérios não podem ser desconsiderados pelo ente público municipal, incorrendo, no caso, em manifesta ilegalidade
.”
(Destaquei)

A decisão é inequívoca: a Administração
descumpriu norma que ela própria editou
, ignorou a vinculação ao edital e afastou a única candidata regularmente aprovada.

Essa conduta enquadra-se exatamente na hipótese excepcional prevista pelo STF no Tema 671, fixada com a seguinte tese:

“Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior,
salvo situação de arbitrariedade flagrante
.”

Não se trata de erro interpretativo ou controvérsia jurídica razoável. Houve violação frontal à legalidade e à impessoalidade (art. 37, caput, CF).

A jurisprudência é firme nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - CONCURSO PÚBLICO - NOMEAÇÃO TARDIA - PRETERIÇÃO DE FORMA ARBITRÁRIA E IMOTIVADA POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO – CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR –
CONCURSO QUE PREVIA UMA ÚNICA VAGA PARA O CARGO PRETENDIDO – CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – FLAGRANTE ARBITRARIEDADE DA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE 724.347) firmou o entendimento de que, na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior,
salvo situação de arbitrariedade flagrante, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato
.
Reconhecida a ilegalidade do ato que preteriu a candidata aprovada em concurso público, impedindo sua nomeação em virtude de contratações temporárias para a vaga existente, resta caracteriza a flagrante arbitrariedade do ato praticado pela administração pública
. Situação do caso em tela que se amolda à exceção definida no precedente jurisprudencial. Comprovada a preterição da autora, deve a requerida ser condenada no pagamento de indenização por danos morais e materiais.”
(TJ-MS - Apelação Cível: 0802998-93.2019 .8.12.0045 Sidrolândia, Relator.: Des. Marcos José de Brito Rodrigues, Data de Julgamento: 29/10/2020, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/11/2020) (Destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. NOMEAÇÃO TARDIA EM CONCURSO PÚBLICO – TEMA 671 DO STF. PRETERIÇÃO DA CANDIDATA EM RAZÃO DE NOMEAÇÃO PRECÁRIA DURANTE O PRAZO DO CONCURSO - QUESTÃO RECONHECIDA POR SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - ARBITRARIEDADE DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. No STF fixou-se no Tema 671 de repercussão geral a tese de que na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante. A preterição de candidato aprovado em concurso público configura ato arbitrário da Administração Pública, passível, portanto, de responsabilização do ente público pelo dano moral causado.”
(TJ-MS - AC: 08004891820218120047 Terenos, Relator.: Des. Odemilson Roberto Castro Fassa, Data de Julgamento: 12/02/2023, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA AO DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DE NOMEAÇÃO DO AUTOR. CARGO DE VIGIA. MUNICÍPIO DE JAPERI. PRESCRIÇÃO. PRAZO DE CINCO ANOS. ART. 1º DO DECRETO 20.910/32. NÃO OCORRÊNCIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRETERIÇÃO ARBITRÁRIA. DIREITO SUBJETIVO DO AUTOR À NOMEAÇÃO. STF TEMA N.º 784. DANO MATERIAL EVIDENCIADO. STF TEMA N.º 671. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DA VERBA ARBITRADA QUE SE IMPÕE, EM ATENDIMENTO AOS PARÂMETROS DO MÉTODO BIFÁSICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No caso de preterição ao direito público subjetivo de nomeação o prazo prescricional aplicável é o de cinco anos previsto no art. 1º do Decreto 20.910/32. Precedentes do Col. STJ; 2. ‘O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: 1 - Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; 2 - Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; 3 - Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.’(Tese fixada pelo STF no julgamento do tema n.º 784); 3 ."Na hipótese de posse em cargo público determinada por decisão judicial, o servidor não faz jus à indenização sob fundamento de que deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de arbitrariedade flagrante". (Tese fixada pelo STF no julgamento do tema n.º 671); 4.
In casu, o conjunto probatório dos autos demonstra que em razão de flagrante ilegalidade houve a preterição arbitrária ao direito público subjetivo de nomeação do autor para o cargo de vigia junto ao Município de Japeri
; 5.
Demandante que prestou o concurso público n.º 01/2004, classificando-se em 30º (trigésimo) lugar, tendo havido a desistência de três candidatos, pelo que teria, em tese, passado à 27ª colocação, sendo certo que até a terceira convocação foram chamados, no total, 29 candidatos aprovados; 6. Realização de duas convocações referentes ao 6º colocado, sendo que na primeira delas convocou-se cidadão que sequer constava na listagem de aprovados anteriormente divulgada pelo réu e cuja inscrição apontada no Diário Oficial pertence, em verdade, ao 173º colocado
. Documento apresentado pelo Município no curso do feito que apresenta número de inscrição do 173º colocado como sendo "000000"; 7.
Evidências suficientes de que uma pessoa foi ilegalmente inserida na lista de aprovados, em detrimento do autor; 8. Tratando-se de arbitrariedade flagrante, faz jus o demandante aos danos materiais consistentes nos valores pretéritos correspondentes à remuneração do cargo de vigia, a contar da data em que deveria ter ocorrido a investidura, como bem determinado pelo julgador a quo; 9. Dano moral configurado
. Autor que foi arbitrariamente preterido, deixando ser regularmente convocado no momento oportuno, sendo certo que os fatos lhe geraram frustração, angústia e revolta. Verba reparatória que, contudo, foi arbitrada de forma descomedida - R$ 20.000,00 (vinte mil reais) -, merecendo redução ao importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que melhor atende aos parâmetros do método bifásico. Precedentes; 10. Recurso parcialmente provido.”
(TJ-RJ - APL: 00049479620078190083 202229501652, Relator.: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 15/09/2022, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2022)

3. Das verbas de representação – Limitação temporal

Comprovada a preterição arbitrária, é inegável que a autora fazia jus ao exercício da função de direção.

Todavia, a extensão temporal do direito às diferenças remuneratórias deve observar o regime jurídico específico da função.

Embora o Processo Seletivo nº 002/2022 tenha sido publicado com validade de janeiro de 2023 a dezembro de 2024, o exercício da função de Diretor Escolar não se confunde com a validade do certame.

O art. 9º do Decreto nº 872/2022, de 13 de setembro de 2022, retificado pelo Decreto nº 894/2022, dispõe expressamente:

“Art. 9°. O exercício da função de Diretor Escolar será de 01 (um) ano, com possibilidade a uma única recondução por igual período após passar pelo mesmo processo novamente.”

A norma é clara ao estabelecer que:

·

o exercício da função tem duração de um ano;

·

eventual recondução depende de submissão a novo processo.

Assim, ainda que o certame possuísse validade de dois anos, o direito subjetivo reconhecido à autora limitava-se ao primeiro período anual de exercício, não abrangendo automaticamente eventual recondução.

A recondução não constitui direito adquirido, mas mera expectativa, condicionada à nova submissão ao processo seletivo e à discricionariedade administrativa dentro dos critérios legais.

Não se pode, portanto, presumir que a autora seria reconduzida para o segundo período, sob pena de ampliar indevidamente o alcance do direito reconhecido no mandado de segurança.

No caso concreto, a ilegalidade se materializou com a edição da Portaria nº 022/2022, que nomeou, a partir de
02/02/2023
, os Diretores e Coordenadores Escolares da Rede Municipal de Ensino do Município de Juscimeira, com permanência no cargo até
31/12/ 2023
.

Esses são os marcos inicial e final da lesão ao direito subjetivo da autora.

Dessa forma, as diferenças remuneratórias são devidas de 02/02/2023 até 31/12/2023, correspondente ao período de exercício previsto no art. 9º do Decreto nº 872/2022.

O montante deverá ser apurado em
liquidação de sentença
, mediante cálculo individualizado das parcelas vencidas, observando-se:

·

os percentuais previstos no art. 40 da Lei Municipal nº 860/2012, isto é,
33,33% ou 40% sobre o vencimento base
, conforme a quantidade de alunos matriculados na unidade no exercício;

·

os reflexos legais incidentes sobre a verba de representação, inclusive 13º salário;

·

os critérios constitucionais de atualização aplicáveis às condenações impostas à Fazenda Pública.

Quanto aos encargos financeiros, tendo os fatos ocorrido após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021, deverá incidir, desde quando cada parcela se tornou exigível,
exclusivamente a taxa SELIC
, uma única vez até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da referida emenda, índice que já engloba atualização monetária e juros de mora, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4.

Do dano moral

A conduta administrativa ultrapassa o mero dissabor, visto que houve:

·

descumprimento de norma regulamentar;

·

nomeação de terceiro estranho ao certame;

·

necessidade de impetração de mandado de segurança;

·

frustração integral do exercício da função durante todo o período do edital.

Presentes, pois, o nexo de causalidade entre a conduta estatal e o dano experimentado pela vítima, impõe-se a condenação do Município apelado ao pagamento de indenização por danos morais em favor da autora/apelante.

Para a fixação do
quantum
deve-se considerar: (i) a gravidade do ato ilícito, consistente na aplicação de penalidade extrema; (ii) a extensão dos danos à honra e à imagem da autora; (iii) as consequências do ato ilícito; e (iv) a capacidade econômica do ofensor.

Assim, reputa-se razoável fixar a indenização por danos morais em R$8.000,00 (oito mil reais), montante que melhor atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, sem caracterizar enriquecimento indevido.

A indenização deverá ser atualizada pela
taxa SELIC, a partir do arbitramento
, até o efetivo pagamento.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO EM PARTE ao recurso
, para reformar parcialmente a sentença recorrida, a fim de:

1.

Condenar o Município ao pagamento das diferenças relativas à verba de representação prevista no
art. 40 da Lei Municipal nº 860/2012
, no período compreendido entre
02/02/2023 e 31/12/2023
, a serem apuradas em liquidação de sentença, observados os percentuais legais aplicáveis (33,33% ou 40%, conforme número de alunos);

2.

Determinar que sobre as verbas remuneratórias incida, desde quando cada parcela se tornou devida,
exclusivamente a taxa SELIC
, uma única vez até o efetivo pagamento, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, índice que já engloba atualização monetária e juros de mora, vedada a cumulação com quaisquer outros índices;

3.

Condenar o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, acrescido da
taxa SELIC, a partir do arbitramento
, até o efetivo pagamento, igualmente nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026